Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF E JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF. QUEIXA-CRIME. APURAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE INJÚRIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À ORIENTAÇÃO SEXUAL DO QUERELANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADO No 26/DF E NO MANDADO DE INJUNÇÃO No 4.733/DF. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF. ELEMENTOS QUE QUALIFICAM A INJÚRIA PRECONCEITUOSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26/DF e do Mandado de Injunção no 4733/DF, reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”)”, nada dispondo, portanto, acerca da conduta prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal.

2. Posteriormente, no julgamento da Reclamação Constitucional no 39093/RJ, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, restou admitindo que, “pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal, a exemplo do que ficou definido em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, referido na tese paradigma”.

3. Dessa forma, em uma análise perfunctória, a conduta descrita pelo querelante, alegando que foi ofendido em sua honra em razão de sua orientação sexual, subsume-se, em tese, ao tipo previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria qualificada), enquadramento dado na inicial, e não à figura simples do caput do mesmo dispositivo legal, nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

4. O artigo 140, § 3o, do Código Penal comina pena máxima abstrata superior a 02 (dois) anos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais (artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/1995).

5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília/DF).